Tribunal: TJMT
Processo: 1017576-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017576-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (AGRAVANTE), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (AGRAVADO), LUCI CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 943.444.181-15 (AGRAVADO), SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.650.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL. REFORMA DA DECISÃO QUE HAVIA RECONHECIDO A IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelos executados e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 25.802, sob fundamento de tratar-se de bem de família. A agravante sustenta que os agravados figuram como fiadores em contrato de locação e, portanto, o imóvel residencial é penhorável, nos termos do art. 3º, VII, da Lei n.º 8.009/90, com amparo na Súmula 549 do STJ e no Tema 1127 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ainda que se trate de seu único imóvel e este seja utilizado como residência da entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 549, admite expressamente a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1127 da repercussão geral (RE 1.307.334), declarou a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, seja o contrato de locação residencial ou comercial, com fundamento na compatibilização entre o direito à moradia e os princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da boa-fé.

O artigo 3º, VII, da Lei n.º 8.009/90 prevê, como exceção à impenhorabilidade, as obrigações decorrentes de fiança em contrato de locação, sem estabelecer distinção quanto à quantidade de imóveis ou à destinação residencial do bem.

A interpretação restritiva da exceção legal e a alegação de inexistência de outros bens pelos executados contrariam o entendimento pacificado no STF, STJ e nesta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, nos termos do art. 3º, VII, da Lei n.º 8.009/90.

A penhorabilidade independe de o imóvel constituir o único bem do fiador ou de ser utilizado como residência da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.009/90, art. 3º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.307.334 (Tema 1127 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.03.2022; STJ, Súmula 549.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
101
7576
-3
5
.2025.8.11.0000

ELIANE HERREIRA CUNHA
x
HERONIDES REZENDE DE MORAES

e outr
o
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ELIANE HERREIRA CUNHA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento
de Sentença n.
1025031-69.2018.8.11.004
,
manejado em face de
HERONIDES REZENDE DE MORAES
e
LUCI CAVALCANTE DE MORAE
S,
acolheu a impugnação apresentada pelos executados e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 25.802, localizado no Condomínio Residencial Mônaco, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

Para tanto, s
ustenta a agravante, em síntese, que os agravados figuram como fiadores do contrato de locação que deu origem à execução e, por essa razão, o imóvel por eles utilizado como residência estaria sujeito à penhora, nos termos da Lei n.º 8.009/90.

Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 549, e do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1127, autoriza a constrição do bem de família do fiador.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de penhora de bem de família pertencente a fiadores em contrato de locação, nos termos da exceção prevista no art
igo
3º, inciso VII, da Lei n.º 8.009/90
, que assim estabelece:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Sobre o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido da validade da penhora do bem de família pertencente ao fiador em contrato de locação, independentemente de o imóvel constituir o único bem do garantidor ou ser por ele utilizado como residência da entidade familiar.

A jurisprudência do STJ consolidou-se com a edição da Súmula 549, que dispõe:
“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”
No mesmo sentido, a Segunda Seção, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.091), reafirmou a aplicabilidade do art
igo
3º, VII, da Lei n.º 8.009/90 inclusive aos contratos de locação
, seja residencial ou
comercial.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar o Tema 1127 (RE 1307334),
estabeleceu o seguinte:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO
(...)

6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia
. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria
incólume
seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
.

(RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
101 DIVULG
25-05-
2022 PUBLIC
26-05-2022)

Dessa forma, tem-se que a interpretação conferida aos dispositivos legais pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a exceção legal prevista no art
igo
3º, VII, da Lei n.º 8.009/90 não admite restrições. Ou seja, a existência de um único imóvel ou a sua destinação como residência da entidade familiar não elide a possibilidade de penhora quando a dívida executada decorre de fiança locatícia.

Tal orientação também já foi consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante demonstra o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (CONTRATO DE LOCAÇÃO) C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FAMÍLIA PERTENCENTE A FIADOR. ADMISSIBILIDADE.

(...)

3. Nos termos do art. 3º, VII, da Lei 8.009/90, é possível a penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.127 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade dessa exceção.

4. A Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade da penhora do bem de família do fiador, consolidando a jurisprudência sobre a matéria.

5. O oferecimento espontâneo do bem à penhora pelo fiador constitui renúncia tácita à alegação de impenhorabilidade, impedindo a rediscussão da questão em sede de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, conforme disposto no art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 e na jurisprudência consolidada do STF e STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 3º, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.307.334 (Tema 1.127 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 549.

(N.U 1034526-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Dessa feita
, prevalece o entendimento de que o imóvel residencial do fiador é penhorável quando garantida dívida oriunda de contrato de locação, sendo irrelevante o fato de se tratar de bem de família.

Nesse particular, a
decisão
recorrida
, ao afastar tal possibilidade com base na interpretação restritiva da exceção legal e na inexistência de outros imóveis em nome dos executados, diverge do entendimento pacificado do STF e do STJ, bem como da jurisprudência predominante nesta Corte Estadual.

Assim, é de rigor a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a penhorabilidade do bem imóvel de matrícula n.º 25.802, nos termos do art. 3º, VII, da Lei n.º 8.009/90, da Súmula 549/STJ, do Tema 1127/STF e do precedente local acima citado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão
recorrida
e
reconhecer a penhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 25.802, localizado no Condomínio Residencial Mônaco, determinando o prosseguimento da execução com a manutenção da constrição já efetivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025